Tribunal: TJDFT
Processo: 0707070-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SEGURO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO. TEMA No 312, STJ. DESISTÊNCIA DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra o acórdão desta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado (ID 75034503). Em suas razões, sustenta que há omissão no julgado, pois, supostamente, i) não teria enfrentado a tese recursal no tocante à ausência de interesse de agir da parte autora/embargada. Afirma que não se operaram as condições suspensivas do contrato de consórcio, tais como o encerramento do grupo e a contemplação da cota, de modo que requer o afastamento da condenação por entender que inexiste o dever de restituição dos valores pagos pelo consorciado antes de atingidos os prazos dos eventos acima mencionados. Para tanto, invoca a tese firmada no tema no 312, STJ.
2. Recurso próprio, tempestivo, dispensado de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 75586135).
II. Questão em discussão
3. Existência (ou não) de vícios no acórdão, aptos a ensejar a oposição de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, conforme dispõe o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art.1.022 do CPC.
5. Assim, não prospera a alegação do embargante no sentido de que o acórdão padece de omissão quanto à suposta ausência de interesse de agir, tendo em vista que a respectiva preliminar foi enfrentada no item 5 do acórdão embargado. Também não merece acolhida a invocação do tema no 312, STJ para sustentar a alegação que inexistência do interesse de agir e, por conseguinte, a ausência do seu dever de restituição, pelas razões a seguir:
6. Primeiro, o interesse de agir resta caracterizado, visto que o direito tutelado do consorciado/embargado foi violado pelo embargante/consorciante, na medida em que este se recusou a restituir os valores pagos por aquele. Em segundo, a tese recursal de ausência de interesse de agir, por causa da inocorrência do encerramento do grupo e/ou a contemplação da cota se confunde com o próprio mérito da questão, no tocante ao dever de restituição. Terceiro, o caso não se trata de mera desistência do consórcio, mas sim de falha na prestação do serviço do consorciante (banco réu/embargante), em razão do descumprimento do dever de informação (art. 6o, III, CDC) quanto à impossibilidade de aquisição de terreno rural com a carta de consórcio. De modo que é inaplicável a tese firmada no julgamento do Tema no 312, STJ.
7. Logo, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, postulando na verdade o embargante pelo reexame da matéria.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Acórdão mantido.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.